Tribunal: TJMT
Processo: 1027355-48.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027355-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVANTE), MARCELO ROBERTO NEVES - CPF: 007.882.971-20 (AGRAVADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. TEMA 1.051/STJ. CRÉDITO RELATIVO AOS DANOS MORAIS, MATERIAIS, MULTA CONTRATUAL E ASTREINTES É CONSIDERADO CONCURSAL. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC INCIDEM APENAS SOBRE O CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO ADIMPLIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVE SER CALCULADO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto visando à reforma de decisão que manteve a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, §1° do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o crédito perseguido seria extraconcursal, e que fixou o valor base da indenização por danos materiais em R$ 93.201,12. O recurso busca (i) afastar a incidência da multa e honorários sucumbenciais em razão da suposta natureza concursal do crédito e (ii) redefinir o valor do dano material para R$ 83.166,20, que se entende como correto, com as devidas atualizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os créditos decorrentes da condenação são de natureza concursal ou extraconcursal, considerando a recuperação judicial da executada Farol Empreendimentos e Participações S/A, e (ii) definir o valor correto da indenização por danos materiais, conforme critérios de atualização estabelecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.051, estabeleceu que a natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ser definida pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença condenatória.

4.

No caso, os danos materiais, os danos morais, a multa contratual e as
astreintes
possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (02/09/2020), devendo, portanto, ser considerados créditos concursais e submetidos ao plano de recuperação judicial.

5.

Os honorários sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, pois decorrem de sentença proferida em 19/07/2022, ou seja, após o pedido de recuperação judicial, devendo ser pagos independentemente da habilitação no plano de recuperação.

6.

Faz-se a ressalva de que a Súmula 581 do STJ dispõe que a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento de ações e execuções contra coobrigados solidários que não estejam abrangidos pelo plano de recuperação.

7.

O valor da indenização por danos materiais deve ser atualizado conforme os critérios definidos na sentença, de modo que os cálculos da Contadoria Judicial observam tais pontos, não havendo qualquer equívoco em seu teor, devendo ser estabelecidos em R$ 113.937,69 (cento e treze mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Créditos cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação judicial são concursais e devem ser habilitados perante o juízo da recuperação.

2.

Honorários sucumbenciais fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

3.

O valor da indenização por danos materiais deve ser apurado conforme os critérios de atualização definidos na sentença, o que foi devidamente observado pelos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038647-02.2016.8.11.0041, promovido por
MARCELO ROBERTO NEVES
.

A Agravante alega que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença de origem em razão do excesso verificado nos cálculos da execução.

Aduz que trouxe a informação de que as empresas do Grupo Farol Empreendimentos ingressaram com pedido de recuperação judicial (autos de n. 1043494-88.2020.8.11.0041), cujo pleito foi deferido em 02/09/2020.

Afirma que por ser o crédito oriundo de fato ocorrido antes do pedido de processamento da recuperação judicial (02/09/2020) e por não estar dentre aqueles créditos excluídos dos efeitos do processo recuperacional, o crédito exequendo se sujeita aos preceitos contidos na Lei 11.101/05.

Explana que impugnou os cálculos da multa e dos honorários previstos no §1° do artigo 523 do Código de Processo Civil, pois existindo um processo de soerguimento, as Recuperandas ficam impedidas de fazer a livre disposição de seu acervo patrimonial para o pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano, sob sobre pena de serem enquadradas no artigo 172 da LRF.

Pontua que teve seu plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia de Credores, sendo homologado em 09/07/2024.

Sustenta que, ao contrário do que constou a decisão recorrida, o fato gerador da obrigação de pagar oriunda da rescisão contratual, com a obrigação de devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, é anterior ao pedido de deferimento da recuperação judicial da Agravante e, portanto, o crédito está sujeito ao plano recuperacional.

Aponta que a demanda foi ajuizada em 13/10/2016, de modo que a Recorrente não pode ser compelida a adimplir créditos que têm natureza concursal.

O Cumprimento de Sentença com a imposição da multa e honorários ocorreu em 31/08/2022, quando já havia o deferimento da recuperação judicial.

Menciona que quando há um processo recuperacional, todos os bens das empresas Recuperandas ficam à disposição do Juízo Falimentar, estando a Recorrente impedida por lei de praticar qualquer ato de disposição ou oneração patrimonial, de modo a favorecer um ou mais credores sujeitos ao processo de recuperação, sob pena de cometimento de crime, nos termos do artigo 72 da LRF.

Defende que é impossível a Agravante quitar os créditos sujeitos ao plano sem que sejam devidamente habilitados no processo recuperacional, não tendo a Recuperanda deixado de adimplir a obrigação por mera resistência à execução, mas sim por estar em uma circunstância que não poderia assim proceder.

Frisa que quanto ao cálculo do valor dos danos materiais, embora tenha sido consignado pelo Magistrado singular que o montante fixado em sentença era de R$ 93.201,12 (noventa e três mil, duzentos e um reais e doze centavos), os valores pagos pelo Agravado não correspondem a tal quantia, mas sim ao patamar de R$ 83.166,20 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), o qual foi o apontado como correto pela Contadoria Judicial.

Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso para reforma da decisão recorrida para que seja afastada a aplicação das penalidades previstas no §1° do artigo 523 do Código de Processo Civil, ante ao fato do crédito perseguido ser concursal, e que seja determinado que o valor base dos danos materiais seja R$ 83.166,20 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), corrigido a partir de cada desembolso como foi determinado em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 249171172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para: I) afastar a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, §1° do Código de Processo Civil, ante o suposto fato de o crédito perseguido ser concursal e, II) que seja determinado que o valor base para os danos materiais seja R$ 83.166,20 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), que deve ser corrigido com as atualizações legais.

No que se refere à possibilidade de se afastar a aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, §1° do Código de Processo Civil, levando-se em conta que a irresignação recursal, é preciso delimitar se o crédito executado tem ou não natureza concursal.

Isso porque, na hipótese de o crédito perseguido ser considerado concursal, não poderia a Executada/Agravante satisfazer a obrigação fora do que foi pactuado em seu plano recuperacional, sob pena de violação à ordem e à igualdade entre os credores.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Os créditos concursais são aqueles em que os fatos geradores são anteriores a 02/09/2020 (data do pedido da recuperação judicial) e, portanto, serão adimplidos conforme o plano de recuperação judicial da Executada (autos n. 1043494-88.2020.8.11.0041).

Dos autos de origem, observa-se que a Ação foi ajuizada em outubro/2016, tendo o Autor relatado que adquiriu imóvel junto às Requeridas, por meio de contrato de compra e venda consistente na sala comercial n. 501 de matrícula n. 94.807 que deveria ser entregue em dezembro/2015, com possibilidade de prorrogação por 90 (noventa) dias e tolerância de até 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas em contrato.

Aduziu que a obra estava paralisada à época e que o empreendimento havia sido embargado pelo Município, sendo que teria adimplido até abril/2015 o montante de R$ 93.201,12 (noventa e três mil duzentos e um reais e doze centavos).

A sentença proferida em 19/07/2022 pelo Juízo
a quo
reconheceu a existência de ato ilícito e o dever de indenizar por parte das Rés, tendo assim consignado em seu dispositivo:

(...). Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

1)
Condenar
as requeridas, de modo solidário, a promoverem a devolução integral dos valores pagos pelo autor na monta de
R$ 93.201,12 (noventa e três mil duzentos e um reais e doze centavos),
que deverá ser ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação;

2)
Confirmo
a tutela de urgência concedida (id. 39835537 - Pág. 19) e diante do reiterado descumprimento, torno definitiva a multa aplicada no montante de
R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).

3)
Condeno
as rés ao pagamento solidário de
dano moral
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do presente arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

4)
Condeno
, de modo solidário, as rés na multa de 10% sobre o valor pago pela parte autora, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o presente arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, considerando a sucumbência mínima do autor, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC,
condeno
ainda as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. (...) – sic – id. 90300507 – (autos de n. 0038647-02.2016.8.11.0041).

A sentença prolatada transitou em julgado em 15/08/2022 (id. 92508876).

Feitos tais esclarecimentos,
em relação aos danos materiais, morais e a multa contratual (itens 1,3 e 4 da sentença)
, o fato gerador a ser considerado é a data ou período em que ocorreu o evento danoso, ou seja, quando houve a falha na prestação do serviço, sendo em meados de dezembro/2015 (limite para conclusão das obras) e no decorrer do ano de 2016 (possibilidade de prorrogação da entrega).

Quanto às
astreintes
aplicadas na sentença (item 02)
, conforme pontuado na
decisum
estas se referem aos reiterados descumprimentos em período posterior da tutela de urgência concedida em 25/05/2017 (id. 39835537 - Pág. 19 - autos de primeiro grau).

Considerando a data do pedido de recuperação judicial da Agravante (02/09/2020), o crédito principal (danos morais e materiais), a multa contratual e as
atreintes
se submetem ao plano de recuperação judicial da Recorrente, tendo em vista que são concursais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.
No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial.
Precedentes do STJ. (TJ-MT 10024123520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS E DANO MORAL
- HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA CONCURSAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar. Conforme entendimento fixado pelo STJ, "em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior" (AgInt no REsp 1793713/DF). Vale dizer: "A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial". (REsp 1634046/RS). (N.U 0011051-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA CONCURSAL. 1. O fato de e a execução das astreintes ter ocorrido somente após o pedido de recuperação judicial não afastada a natureza concursal do crédito em questão, pois,
conforme evidenciam os próprios cálculos da agravante, os valores apurados referem-se ao descumprimento de decisão ocorrido no período de 10/07/2013 a 28/08/2015, tratando-se de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.
2. A incidência de juros de mora sobre os valores devidos a título de multa pelo descumprimento de decisão judicial somente é autorizada após o transcurso do prazo para pagamento espontâneo da condenação. No entanto, considerando que o referido prazo ainda não transcorreu e que os créditos concursais devem ser atualizados somente até 20/06/2016, não há falar em incidência de juros de mora sobre as astreintes . Agravo de instrumento desprovido. ( Agravo de Instrumento Nº 70079124624, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 08/11/2018). (TJ-RS - AI: 70079124624 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 08/11/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018). (Destaquei).

Quanto aos honorários sucumbenciais
, conforme é o entendimento predominante na jurisprudência, à sentença que os fixa é o ato processual que faz nascer tal direito, devendo ser considerado o fato gerador a sentença proferida em
19/07/2022

(id. 90300507 – autos de origem).

Logo, no caso em análise, apenas os honorários sucumbenciais podem ser classificados como crédito extraconcursal.

Nesse norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ).
2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES DE CÂMARA FRIA – RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO E SUBMISSÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DO DEVEDOR AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –– ARGUIÇÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO QUE REFERE-SE A OBRIGAÇÃO ANTERIOR – ANTERIORIDADE DO FATO GERADOR – TEMA 1051 DO STJ – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PERTENCENTE À PARTE LITIGANTE - NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – VERBA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO A ESSA VERBA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ). Nesse sentido, jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos preexistentes ao pleito recuperacional, ainda que não vencidos, a submissão de determinado crédito aos efeitos da recuperação (concursalidade) não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele (AgInt no REsp n. 1.754.364/MG). (...).
Por outro lado, consoante a orientação pacificada pelo STJ (REsp 1.841.960/SP), se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá, necessariamente, com natureza extraconcursal.
(N.U 1008212-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação;
ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária.
(TJ-MT 10170143120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada nesse ponto para que o cumprimento de sentença
contra a Recuperanda
prossiga apenas em relação aos honorários advocatícios, cabendo à parte interessada diligenciar perante o Juízo competente para habilitação do crédito concursal, nos moldes previstos no plano de recuperação judicial da Agravante.

Ainda no que tange aos honorários sucumbenciais, tratando-se de crédito extraconcursal, mantém-se a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, §1° do Código de Processo Civil.

Nesse norte:

Direito processual civil. agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial da devorada. Crédito de natureza extraconcursal. Executada intimada para pagar o débito de forma voluntária depois do fim do período de blindagem. Multa e honorários do art. 523, §1º, do cpc. Incidência devida. Recurso provido. (...). III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021).
4. Findo o período de blindagem da recuperação judicial, considerando que se trata de crédito extraconcursal e que a executada foi regularmente intimada para quitá-lo de forma voluntária, mas não o fez, é legítima a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.
IV. Dispositivo 5. Recurso provido. (N.U 1029503-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). (Destaquei).

Registra-se, no entanto, que a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
,
e aqui se reconhece que o simples fato de a Devedora principal estar em recuperação judicial não obsta o prosseguimento das execuções em face dos devedores solidários que não estejam nela incluídos.

Por fim, a Recorrente pugna que o valor base para os danos materiais seja estabelecido em R$ 83.166,20 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), com as atualizações legais.

A aludida sentença condenou as Devedoras, de modo solidário, a promoverem a devolução integral dos valores pagos pelo autor
“na monta de R$ 93.201,12 (noventa e três mil duzentos e um reais e doze centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”
- sic – id. 90300507 – (autos de n. 0038647-02.2016.8.11.0041).

O valor constado no dispositivo de sentença levou consideração àquele apresentado pelo Autor/Agravado à época do ajuizamento da ação (memória de cálculo de págs. 59/60 – id. 39835534),
o qual estava atualizado até 06/10/2016,
totalizando a quantia de R$ 93.201,12 (noventa e três mil duzentos e um reais e doze centavos).

Partindo do ponto que os danos materiais devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial da Recorrente (02/09/2020), e que a correção monetária deve ser realizada a partir do desembolso, ou seja, das datas relativas a cada parcela paga pelo Autor, o cálculo exarado pela Contadoria do Juízo em id. 105244571 (ratificado pelos esclarecimentos de id. 138690402 e id. 178256772)
está de acordo com a sentença.

Isso porque o supracitado documento utilizou os parâmetros estabelecidos em sentença, não havendo qualquer equívoco em seu teor, devendo o valor dos danos materiais ser estabelecido em R$ 113.937,69 (cento e treze mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Consigna-se que os cálculos apresentados pelo Credor em id. 93770020 e id. 101652698 (autos de origem) não estão de acordo com a sentença, seja por não considerar a data do pedido de recuperação judicial da Recuperanda (02/09/2020), ou mesmo porque não consta que a correção monetária deve ocorrer a partir do desembolso, tanto que na segunda memória de cálculo o Agravado utilizou o período de correção entre 31/01/2014 a 02/09/2020, o que é incompatível com aquele trazido junto à inicial (atualizado até 06/10/2016).

Portanto, o recurso também comporta acolhimento quanto a esse ponto para que conste o valor do dano material atualizado, consoante os termos do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial em id. 105244571 (ratificado pelos esclarecimentos de id. 138690402 e id. 178256772), que perfaz R$ 113.937,69 (cento e treze mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer: A) que o crédito relativo aos danos morais, danos materiais, a multa contratual e às
astreintes
fixadas (itens 1,3 e 4 da sentença) é concursal, razão pela qual não incidem as
penalidades previstas no artigo 523, §1° do Código de Processo Civil
, e, B) que o valor do dano material atualizado
perfaz R$ 113.937,69 (cento e treze mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025